Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-16.2015.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os

Ementa:
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000, da Comarca de
Barretos, em que é embargante WELLINGTON LUIZ DA SILVA,
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1009069-16.2015.8.26.0066/50000(processo
digital)
Comarca: BARRETOS 1a Vara Cível
Embargante:WELLINGTON LUIZ DA SILVA
Embargado:BANCO PAN S/A
Voto n°35.647
Embargos
de
declaração.Omissão.
Inocorrência.Caráter
infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de
aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação
dos fatos, da prova ou da aplicação do
direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o
pleito, bastando que justifique seu convencimento.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
3
“Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação
revisional c.c.repetição de indébito
Sentença de
rejeição dos pedidos Parcial reforma, para se
proclamar a abusividade das cobranças atítulo de pré-
gravame
e
prêmio
de
seguro
de
proteção
financeira,determinando-se a restituição dos valores
pagos, nisso incluídosos encargos financeiros sobre
eles calculados; ou a compensaçãodesse crédito frente
ao eventual e efetivo saldo devedor
Verbasda
sucumbência distribuídas em proporção.
1. Taxa de juros remuneratórios Hipótese em que a
taxacontratada supera ligeiramente a taxa média de
mercado. Cenárioem que não se justifica a revisão da
cláusula. Aplicação doscritérios estabelecidos no
repetitivo de que é paradigma o REsp.1.061.530
(Tema 24).
2. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado
sob o regimede recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o REsp.1.578.553/SP considerando ser
legítima a tarifa de avaliação dobem desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço. Casodos
autos em que houve a avaliação do bem
financiado.Legitimidade da cobrança.
3. Registro do contrato
REsp. 1.578.553/SP,
julgado sob oprocedimento de recursos especiais
repetitivos, considerandolegítima a cobrança de
despesas
com
o
registro
do
contratoquando
demonstrada a efetiva prestação do serviço. Extrato
doSistema Nacional de Gravames dando conta de
demonstrar arealização do registro do contrato no
órgão de trânsito.Legitimidade da cobrança.
4. Despesas com pré-gravame REsp. 1.639.259/SP,
julgado sob oprocedimento de recursos especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
4
repetitivos, considerandolegítima a cláusula que
estabelece a cobrança do gravameeletrônico, para os
contratos celebrados anteriormente à vigênciada
Resolução CMN 3.954/2011 e desde que provada a
efetivaprestação do serviço. Contrato celebrado
posteriormente àvigência da mencionada resolução.
Consequente ilegitimidade dacobrança. Sentença
reformada nessa passagem.
5. Seguro de proteção financeira Orientação do STJ,
nojulgamento
do
REsp.
1.639.259/SP,
sob
o
procedimento de recursosespeciais repetitivos, no
sentido de que consumidor não pode sercompelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
comseguradora por ela indicada. Inexistência de
liberdade decontratação, sob o prisma da escolha da
seguradora a sercontratada. Sentença igualmente
alterada nesse tópico.
6. Repetição em dobro Dobra do art. 42, parágrafo
único, doCDC incabível na situação, por não
evidenciada a má-fé dainstituição financeira, até
porque agiu ela amparada por cláusulascontratuais
cuja
legitimidade
é
alvo
de
polêmica
jurisprudencial.Precedentes.
Deram provimento parcial à apelação” (fls.416/417).
Segundoo embargante, o acórdão embargado
incorreu em omissão. Sustenta, em síntese, que, apesar de ter
argumentado, em apelação, que os documentos apontados não foram
trazidos aos autos em momento oportuno, poisjá existiam anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
5
e deveriam ter sido trazidoscom a contestação, o acórdão se omitiu
quanto ao disposto nos arts. 434 e 435 do CPC.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de direito
para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para verificar
que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no relatório,
traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e mostra que o
propósito do embargante é o de provocar a rediscussão de aspectos
fáticos e jurídicos abordados no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
6
Entretanto, é cediço, não é viável pretender, por
meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos ou na
aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter infringente (RTJ
164/793 etc.).
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta o argumento apresentado, volto a assinalar que, conforme
justificado no acórdão, os documentos não foram apresentados a
destempo e sem justificativa, haja vista que foram eles trazidos aos autos
após a fixação da tese de que trata o repetitivo de que foi paradigma o
REspno 1.578.533, com vistas a se desincumbir da prova do fato
relacionado à tese ali fixada, vale dizer, a prestação dos serviços que
dariam legitimidade às tarifas em discussão.
3. Quanto ao pedido de prequestionamento, são
inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
7
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
8
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo doembargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009069-16.2015.8.26.0066/50000 -Voto no
9
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator